Tribunal: TJSP
Processo: 2128368-56.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Álvaro Torres Júnior
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-24
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
EXECUÇÃO - Requisição de informações acerca de bens do coexecutado, pessoa física, à Receita Federal via "Infojud" – Admissibilidade - Medida que não pode ser realizada diretamente pela parte e é útil e adequada à satisfação do crédito excutido – Decisão reformada – Recurso provido.